Tribunal: TJES
Processo: 5010206-05.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010206-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSITA ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010206-05.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ROSITA ALVES PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ROSITA ALVES PEREIRA

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e visualizou a existência de
dois cartões
consignados realizados pela requerida em seu vencimento, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais. Além disso, afirma que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito e que nunca contratou tal empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão consignado (RCC) nº 17751501318042024, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos referentes a este contrato, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos;

b) CONDENAR a requerida a restituir à autora a importância de R$1.285,20 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), já em dobro, acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desconto, registra-se que caso tenham ocorrido descontos após os meses contabilizados na sentença (março/2024), os valores também deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, valores que também deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de cada desconto (323 do CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 8759711, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia contábil e digital, além da inépcia da inicial. No mérito, alega que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, tendo realizado gastos no cartão, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Em relação a preliminar de inépcia da inicial, tenho que REJEITAR, pois, conforme já reverberado pelo Colendo STJ, o pedido inicial, como manifestação de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. Destarte, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial se da narrativa dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e a causa de pedir, bem como pelos documentos que embasam o pedido.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
importa destacar que o cartão consignado de nº
11092415318042024
, o qual a recorrente utiliza as faturas para sustentar sua regularidade (ID. nº 8759717, fl. 12), foi reconhecido como válido pela sentença, portanto, a documentação apresentada não se presta a fundamentar a legalidade do outro contrato de cartão consignado de nº
17751501318042024.

Portanto, em relação ao contrato de nº 17751501318042024, não restou demonstrado a utilização do plástico do cartão, o que corrobora com a alegação da autora.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Dessa forma, correta a sentença em reconhecer a nulidade do cartão e determinar que a autora seja reembolsada pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Do mesmo modo, correta a decisão do juízo singular quanto a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$5.000,00),não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Por fim, em relação aos termos iniciais de juros e correção monetária, esses estão de acordo com o que determina a lei e a jurisprudência. Sobre os danos materiais aplica-se a súmula 43 do STJ para correção monetária e art. 405 do Código Civil para juros. Já para os danos morais, adota-se a súmula 362 do STJ para correção monetária e o art. 405 do Código Civil para os juros.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)